Tribunal: TJMT
Processo: 1016358-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016358-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROMEU RIBEIRO PRIMO - CPF: 234.623.611-04 (EMBARGANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que, por unanimidade, retificou a sentença, em sede de remessa necessária, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao enquadrar o adicional de periculosidade como verba de natureza não remuneratória.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não se verifica a existência de erro material no acórdão embargado, que explicitou, de forma clara e fundamentada, que o adicional de periculosidade não possui natureza remuneratória, sendo, portanto, inaplicável sua inclusão na base de cálculo da remuneração para fins de enquadramento funcional.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROMEU RIBEIRO PRIMO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, retificou a sentença, em sede de remessa necessária, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em erro material ao enquadrar o adicional de periculosidade como verba de natureza não remuneratória.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 263822750).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROMEU RIBEIRO PRIMO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, retificou a sentença, em sede de remessa necessária, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou

eliminar

contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que o adicional de periculosidade e o auxílio-alimentação não integram a base de cálculo da remuneração do servidor, conforme registrado no voto condutor do referido acórdão:

“
Ademais, não se poderia admitir, para fins de enquadramento com base no art. 49 da referida lei, o montante indicado na inicial de R$ 2.784,82 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) referente ao salário do mês de referência de outubro de 2007, uma vez que
o adicional de periculosidade, no valor de R$ 554,10 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), e o auxílio-alimentação, no importe de R$ 60,00 (sessenta reais), não são verbas remuneratórias
(trecho da inicial, Id. 72995492 – Pág. 14).

Assim, não se evidencia ilegalidade no ato da Administração Pública que considerou o valor de R$ 2.148,20 (dois mil cento e quarenta e oito reais e vinte centavos) para fins de enquadramento, com base no valor do salário (art. 49 da Lei Estadual n. 8.709/2007), resultado da soma dos vencimentos de R$ 581,81 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) com as vantagens pessoais, consistentes em: representação, R$ 407,27 (quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos); adicional de produtividade, R$ 500,00 (quinhentos reais); abono a título de antecipação do sistema remuneratório de subsídio, R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); gratificação de locomoção, R$ 87,27 (oitenta e sete reais e vinte e sete centavos); e adicional de tempo de serviço, R$ 311,85 (trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos).

Conforme a tabela de subsídio do Anexo XVII da Lei Estadual n. 8.709/2007 então vigente, para o enquadramento na Classe ‘D’, Nível XI, exigia-se a percepção de remuneração correspondente a R$ 2.893,74 (dois mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), montante superior à remuneração recebida pelo servidor no mês anterior ao enquadramento, ocorrido em 1o.11.2007.
” (Id. 252139174 – Pág. 5).
[g.n.]

Assim, o v. acórdão é claro, aliás, claríssimo ao consignar que a inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo da remuneração, para fins de enquadramento funcional, não é juridicamente admissível, porque tal verba não possui natureza remuneratória.

Dessa forma, inexiste premissa equivocada no v. acórdão que autorize o acolhimento dos embargos para correção de erro material; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ROMEU RIBEIRO PRIMO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025